Tribunal: TCU
Processo: 001.515/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 12026 e Uasg 160393 (Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material, para atender as necessidades do Colégio Militar de Porto Alegre.)

Inteiro teor:
Acórdão 486/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.515/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Colégio Militar de Porto Alegre. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Arla Gleice Aguiar Pereira, representando Phoenix Services Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.